Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-62.2020.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800045-62.2020.8.14.0144

APELANTE: ROBERTO CARLOS ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO POLICIAL COMO MEIO HÁBIL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de dias-multa, substituída por restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir por 01 ano, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

2.

A defesa requereu absolvição, alegando ausência de prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do acusado (CPP, art. 386, I, II, V e VII). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de teste do etilômetro inviabiliza a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, quando há prova testemunhal indicando a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa, por ter sido suscitada apenas após a sentença condenatória. 5. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, e a autoria, pelos depoimentos de policiais militares que confirmaram a condução do veículo em visível estado de embriaguez. 6. A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova da embriaguez, não exigindo teste de alcoolemia, sendo suficiente a prova testemunhal. 7. O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração da efetiva exposição a risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constatação da embriaguez ao volante prescinde de teste do etilômetro, podendo ser comprovada por prova testemunhal. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, arts. 41 e 386, I, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Criminal nº 0901359-41.2023.8.12.0002, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 23.04.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0038657-35.2021.8.13.0261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0007498-74.2020.8.13.0143, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800045-62.2020.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
ROBERTO CARLOS ALVES DA SILVA

ADVOGADO (A): GEOVANO HONÓRIO SILVA DA SILVA, OAB/PA Nº. 15.927

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Roberto Carlos Alves da Silva
interpôs recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de
detenção
em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, bem como prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, além da pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de um ano, pelo crime tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

Oferecimento da denúncia – 11/12/2020 (ID 18729855).

Recebimento da denúncia – 16/12/2020 (ID 18729856).

Resposta à acusação – 30/06/2022 (ID 18729872).

Sentença condenatória – 20/09/2023 (ID 18729903).

Apelação – 07//11/2023 (ID 18729908). Razões recursais – 17/09/2024 (ID 23460000), requerendo:

1. A absolvição por insuficiência de provas,
ante a ausência de prova inequívoca de que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada,
sob fundamento do art. 386, I, II, V e VII do CPP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 04/10/2024 (ID 23460003).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 10/02/2025 (ID 24766678).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, verifico que quando da síntese do processo, a defesa ventila irregularidade processual arguindo inépcia da denúncia.

Contudo, a
hipótese aventada não merece prosperar. Explico.

A priori, impõe-se reconhecer e declarar a incidência da preclusão consumativa da arguição de nulidade processual por inépcia da denúncia, vez que realizada após a prolação do édito condenatório. Para corroborar:

APELAÇÃO – PROCESSO PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO –
MÉRITO – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO REJEITADA – NÃO PROVIMENTO.
Após a prolação de sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
Rejeita-se o pedido de absolvição, mormente quando o acusado não traz ao feito qualquer elemento de prova que possa desconstituir a tese acusatória, firmada nas declarações da vítima e nos depoimentos das testemunhas policiais militares. Apelação defensiva a que se nega provimento, ante o acerto da decisão originária (TJ-MS - Apelação Criminal: 0901359-41.2023.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2024, grifos nossos).

Além disso, imperioso consignar que da leitura da exordial acusatória, verifica-se não restar inepta, pois preenchidos os requisitos do artigo
41
do
Código de Processo Penal
, oportunizando à defesa o amplo direito ao contraditório.

Feito tal esclarecimento, na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime no previsto no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID 18729840 - Pág. 7), com a retenção de 01 (uma)
motocicleta marca/modelo Honda/CB 600F HORNET de placa NOU6168, de cor branca, chassi 9C2PCC200AR001544, registrada em nome de Eliel Ferreira de Carvalho.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A autoria delitiva, in casu, encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, em especial pelo depoimento do policial militar PAULO SÉRGIO SANTOS SILVA, que, em Juízo, relatou que o acusado trafegava em uma motocicleta que tinha “cadron” na descarga, e ficava passando na frente da viatura. Disse que abordaram o denunciado, tendo este se recusado a

apresentar documento.
Acrescentou que o réu estava, aparentemente, com sinais de embriaguez.
Informou que o imputado foi encaminhado à delegacia de polícia e à PRF para fazer o procedimento legal [...].

Em arremate, a testemunha EDILSON DO VALE, policial militar, judicialmente,
disse que o acusado estava oferecendo perigo em bater em alguém, porque havia muita gente no local.
Relatou que fizeram o teste do bafômetro em Capanema, na Federal (ID 18729903 - Pág. 4, grifos nossos).

Na fase policial, o réu negou a prática delitiva (ID 18729840 - Pág. 12), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em audiência de instrução (ID 18729895 - Pág. 1/3).

In casu,
inviável o acolhimento do pleito absolutório ante
a ausência de prova inequívoca de que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada, pois temerário cogitar-se em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas, em face das provas orais colhidas, as quais ratificaram que o apelante conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez.

Com efeito,
a Lei nº 12.760/2012 passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Dessa feita,
a prova testemunhal e o comportamento do agente nas condições descritas no art. 306 do CTB, são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme se depreende dos elucidativos relatos das testemunhas supra.

Na hipótese, a alteração da capacidade psicomotora do réu refletida em sinais característicos de embriaguez, foi ratificada, por testemunhos de policiais, elementos que nos termos da lei, afiguram-se suficientes à sua responsabilização penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, § 1º, II DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. PROVA ROBUSTA.
TERMO DE CONSTATAÇÃO EFETUADO PELA POLÍCIA.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. 1. Com o advento da Lei 12 .760/2012, o artigo 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se o mesmo conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. 2. A constatação da embriaguez do agente ou a alteração da sua capacidade psicomotora se dá por meio de laudos técnicos e/ou pela prova testemunha, decorrente do discernimento do agente de trânsito acerca das condições físicas e psíquicas do condutor
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00386573520218130261 1 .0000.24.241144-5/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/07/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024, grifos nossos).

No ponto, de acordo com a alteração trazida na Lei nº 12.760/2012, não é mais necessária a realização de teste de alcoolemia ou exame de sangue para se comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, vez que estando comprovado que o réu dirigia o veículo sob o efeito de bebida alcoólica, configurado está o delito do artigo
306
do
CTB
. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306, CAPUT, E § 1º, II, E ART. 298, III, AMBOS DA LEI 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
TESTE DO BAFÔMETRO NÃO REALIZADO - ESTADO ETÍLICO EVIDENTE - VIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS - PROVA TESTEMUNHAL
- DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO ADEQUADA. -Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, após a prolação da sentença -Comete o crime capitulado no artigo 306 do CTB, com redação dada pela Lei 11.705/2008, de perigo abstrato, o agente que dirige o veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, o que restou devidamente comprovado nos autos -
De acordo com o disposto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela Lei nº 12 .760/12, a alteração da capacidade psicomotora do réu, em razão da ingestão de bebida alcoólica, diante da recusa à realização do teste do etilômetro, pode ser demonstrada por outros meios de prova -O teste de bafômetro ou o exame clínico não se mostram imprescindíveis para a verificação do estado de alcoolemia do condutor do veículo, que pode ser constatado pelo agente de trânsito em razão da existência de notórios sinais de embriaguez
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00074987420208130143, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2024, grifos nossos).

Outrossim, cabe mencionar que o delito de embriaguez ao volante, é crime de perigo abstrato, caracterizando-se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa, até porque a objetividade jurídica da norma em exame transcende a mera tutela da incolumidade pessoal, seja de pessoa determinada ou indeterminada, para alcançar, também, a proteção da higidez física de terceiros e da sociedade como um todo, assegurada pelo maior nível de segurança nas vias públicas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE.
PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n.
11.705
/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art.
306
do
Código de Trânsito Brasileiro
, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art.
306
do
CTB
com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático- probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental improvido (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO
, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023, grifos nossos).

Trata-se, na verdade, de uma medida de política criminal que visa proteger, ainda que de maneira abstrata, bens jurídicos de suma importância, tal como a vida, a integridade física dos indivíduos, o patrimônio e outros.

Por todo o exposto, não há dúvida de que o réu, quando do flagrante, estava sob o efeito de álcool, que, a toda evidência, influencia na capacidade psicomotora.

Com tais considerações, conserva-se inalterada tanto a condenação quanto as demais determinações fixadas pelo juízo
a quo
quando da prolação da decisão combatida.

Por todo o exposto, alinhado ao parecer ministerial,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ______ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/09/2025